Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Tese de repetitivo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que deferiu ao apenado detração do período de efetivo cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com fundamento na tese de repetitivo 1.155.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é devida ao apenado detração do período de recolhimento domiciliar noturno.
III. Razões de decidir
3.O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, que representa efetiva privação da liberdade de locomoção, em interpretação extensiva e bonam partem ao art. 42 do CP, computa-se como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança (STJ, tema repetitivo 1.155).
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 41 e 42.
Jurisprudência relevante citada:STJ, tema repetitivo 1.155.